Tribunal: TJDFT
Processo: 0755667-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0755667-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: Habeas Corpus Impetrante: Thayna Freire de Oliveira Paciente: José Paulino da Costa Neto D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de JOSÉ PAULINO DA COSTA NETO, em que aponta como ato coator a sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantendo a prisão preventiva (ID 79614742). A impetrante alega, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva é ilegal e desproporcional, pois o paciente é primário, possui circunstâncias judiciais favoráveis e não apresenta vínculo com organização criminosa. Sustenta que a sentença violou o Tema Repetitivo no 1.139 do STJ ao afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado com base em ação penal sem trânsito em julgado, o que teria influenciado na fixação do regime mais gravoso. Argumenta que, afastada essa ilegalidade, a pena seria compatível com regime aberto, tornando desnecessária a segregação cautelar. Aduz, ainda, a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto imposto, pois na prática o paciente cumpre pena em condições mais severas do que as fixadas na condenação. Com base nesses fundamentos, requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, seja pela aplicação do entendimento vinculante do STJ, seja pela incompatibilidade com o regime semiaberto, assegurando ao paciente o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da impetração. Afere-se dos autos de origem – n. 0735085-60.2025.8.07.0001, que o paciente, autuado em flagrante no dia 04/07/2025, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, respondeu preso ao processo de origem, tendo em vista a conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC (ID 241829542), com fundamento na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva, já que o paciente responde a processo criminal pelo mesmo delito. Proferida a sentença, o paciente foi condenado como incurso nas penas previstas para o delito mencionado, à reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, à razão mínima. Insta realçar que a sentenciante entendeu por bem não aplicar a causa de diminuição alusiva ao tráfico privilegiado, pelos fundamentos adiante transcritos (ID 260065875 – Pág. 11): (...) Por fim, a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas não deve ser aplicada ao réu. Conforme se verifica da análise de sua folha de antecedentes penais, o réu foi recentemente condenado, por sentença ainda não transitada em julgado, como incursos nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006. Naqueles autos, aplicou-se a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Verifica-se que a condenação, proferida em 12/09/2025, decorreu de fato praticado em 5 de janeiro de 2025 (menos de seis meses antes dos fatos que são objeto do presente feito), circunstância que demonstra o envolvimento reiterado do réu com a prática delituosa e afasta os requisitos exigidos para o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado. (...) Ademais, verificando a permanência dos motivos ensejadores da prisão cautelar (CPP, art. 316), reforçados pela condenação, o sentenciante manteve a medida extrema nos seguintes termos (ID 260065875 – Pág. 13): (...) Não autorizo que o acusado recorra desta sentença em liberdade. Recomende-se sua permanência na unidade prisional onde se encontra recolhido. Ressalto que o réu permaneceu encarcerado durante toda a instrução processual, persistindo, até o presente momento, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (ID n. 241829542). Destaca-se que o acusado, apesar de primário, responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, no qual já houve sentença condenatória. O feito encontra se, no momento em fase recursal (autos n. 0700292-95.2025.8.07.0001). Importante ressaltar que o fato delituoso objeto dos mencionados autos teria sido praticado em janeiro de 2025. O acusado foi preso em flagrante e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia. Teve ordem parcialmente concedida em sede de Habeas Corpus para substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e foi colocado em liberdade em 06/03/2025. No entanto, menos de quatro meses depois, voltou a delinquir, incidindo novamente na mesma conduta que ensejou a instauração da ação penal de n. 0700292-95.2025.8.07.0001. A segregação cautelar se justifica, portanto, em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delituosa. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes visto que, já impostas anteriormente em outro processo, não bastaram para frear o ímpeto delitivo do acusado. Por conseguinte, a prisão cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e a preservação da saúde coletiva. (...) Sustenta a impetrante, como relatado, que a sentença violou o Tema Repetitivo no 1.139 do STJ ao afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado com base em ação penal sem trânsito em julgado, o que teria influenciado na fixação do regime mais gravoso. Argumenta que, afastada essa ilegalidade, a pena seria compatível com regime aberto, tornando desnecessária a segregação cautelar. Aduz, ainda, a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto imposto, pois na prática o paciente cumpre pena em condições mais severas do que as fixadas na condenação. Acerca do tráfico privilegiado, prevê o §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06: Art. 33. omissis (...) § 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa Assim, para fazer jus à causa especial de diminuição da pena prevista na norma, exige-se que o apenado preencha, cumulativamente, os requisitos mínimos autorizadores, quais sejam, ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Ainda sobre a questão, conforme bem pontuou a Defesa, o Superior Tribunal de Justiça firmou, em sede de julgamento de recurso repetitivo, entendimento segundo o qual é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, §4.o, da Lei n. 11.343/06. (Tema n. 1139. REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgadoem10/8/2022, DJe de 18/8/2022), Vale destacar, contudo, ser descabida a discussão sobre a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento, pois, como cediço, o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo quando há demonstração de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder. Nesse sentido: Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado visando a transferência do paciente para estabelecimento compatível com o regime semiaberto ou, subsidiariamente, a autorização para cumprimento da pena em Comarca de outra Unidade Federativa. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de impetração de Habeas Corpus em face de decisão prolatada pela Vara de Execuções Penais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto, embora admita o remédio constitucional quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. 4. No caso, não verificada a alegada ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada, pressuposto necessário para embasar a admissão do writ, motivo pelo qual o remédio não pode ser admitido, devendo o pedido ser formulado em sede própria - Agravo em Execução. IV - DISPOSITIVO 5. Ordem não conhecida. _________ Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1388265, 07352920420218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Acórdão 2055550, 0735949-04.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025, grifo nosso) E, no caso, não se constata, ao menos neste momento de cognição sumária, o alegado constrangimento ilegal. Isso porque, ainda que a sentença seja reformada por este Tribunal para o reconhecimento da referida causa de diminuição de pena, não há como antever, na via estreita do writ, a fração de redução a ser adotada no caso e o regime a ser aplicado, devendo o tema ser objeto de debate no recurso próprio. Aliás, acaso adotada a fração mínima de redução, certamente não seria cabível a fixação de regime mais brando, consoante exegese do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal. A propósito, veja-se o que restou decidido no aresto a seguir: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO DIGITAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que decretou a prisão preventiva do paciente, por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171, §2o-A, e 171, caput, do Código Penal, em concurso com outros agentes. 2. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea na decisão constritiva, bem como condições pessoais favoráveis do paciente, sustentando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo, 319 do CPP). Pleiteia a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva é desprovida de fundamentação concreta, configurando constrangimento ilegal; (ii) definir se as condições pessoais favoráveis e a ausência de risco concreto à ordem pública autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 8. Não há ilegalidade na decisão que manteve a custódia cautelar, pois a prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, mas constitui instrumento legítimo de tutela da ordem pública e da aplicação da lei penal, sendo inviável sua revogação por mera suposição de regime prisional menos gravoso em eventual condenação. 9. A alegação de ser o paciente pai de menores de 12 anos não encontra respaldo probatório quanto à indispensabilidade de sua presença para o cuidado dos filhos, não havendo motivo legal para a concessão de prisão domiciliar. IV. DISPOSITIVO 10. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; CP, arts. 171, caput, e §2o-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1903298, HC no 0730145-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 08.08.2024; STJ, AgRg no HC no 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no HC no 696.191/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 19.10.2021, DJe 25.10.2021. (Acórdão 2057339, 0743506-42.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025, grifo nosso) Nesse norte, não há ilegalidade manifesta na fixação do regime semiaberto, a ensejar a revogação da segregação cautelar. Demais disso, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, considerando que, de acordo com o que estabelece o artigo 33, § 1o, b, do Código Penal[1], no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto: o CIR – Centro de Internamento e Reeducação e o CPP – Centro de Progressão Penitenciária. Outrossim, foi determinada a extração, de imediato, da “carta de sentença, com remessa ao juízo competente da VEP/VEPEMA/VEPERA, para cumprimento” (ID 260065875 – Pág. 13). Com efeito, a carta de guia para execução provisória assegura ao condenado, no regime semiaberto, desfrutar dos benefícios que eventualmente tiver direito, a denotar a ausência de constrangimento ilegal advindo da manutenção da prisão preventiva quando fixado o referido regime inicial de cumprimento de pena. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 155, § 4o, INCISOS II E IV, E ARTIGO 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. MULTIPLICIDADE DE VÍTIMAS. ELEVADO PREJUÍZO ECONÔMICO. REGISTROS CRIMINAIS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a manutenção da prisão preventiva dos pacientes após a prolação de sentença condenatória que fixou regime inicial semiaberto, pela prática, em tese, dos crimes previstos artigos 155, § 4o, II e IV, combinado com artigo 71 (furto qualificado em continuidade delitiva) e artigo 288, caput, do Código Penal (associação criminosa), por fatos envolvendo subtração fraudulenta de cartões bancários para compras de alto valor. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, ante a alegada incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória e a permanência da custódia cautelar, bem como a suposta ausência de fundamentação concreta na sentença que manteve a prisão. III. Razões de decidir: 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal está sedimentada no sentido de que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado em sentença penal recorrível, desde que preenchidos dois requisitos: (i) fundamentação idônea e concreta para a manutenção da custódia cautelar; e (ii) adequação do local de cumprimento da prisão ao regime estabelecido na sentença condenatória. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e idônea, destacando a gravidade concreta das condutas, o modus operandi sofisticado voltado à prática reiterada de fraudes, a multiplicidade de vítimas, a pulverização e o elevado montante dos prejuízos, circunstâncias que evidenciam habitualidade delitiva e acentuada periculosidade, autorizando a custódia para garantia da ordem pública e da ordem econômica. 5. A sentença condenatória manteve expressamente a prisão preventiva ao registrar a existência de registros criminais em outra unidade da federação, reforçando o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em legítima remissão e acréscimo aos fundamentos concretos já consignados na decisão que decretou a custódia cautelar. 6. A presença de fundamentos concretos para a prisão preventiva torna inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 7. Eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo: 8. Ordem denegada. (Acórdão 2069332, 0749787-14.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 29/11/2025, grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE AUTOMÁTICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que, ao condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, §1o, IV, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, manteve sua prisão preventiva. A defesa alegou coação ilegal por ausência de fundamentação concreta da prisão, excesso de prazo superior a 90 dias sem revisão adequada, incompatibilidade entre o regime semiaberto e a segregação cautelar e ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há fundamentação concreta e atual para a manutenção da prisão preventiva após a sentença; (ii) aferir a ocorrência de excesso de prazo na prisão cautelar, em violação ao princípio da duração razoável do processo; (iii) analisar a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A manutenção da prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos do processo, como a quantidade e variedade das drogas apreendidas, a forma de comercialização por meio de redes sociais e a gravidade concreta da conduta, o que revela periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública. (...) 7. A fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória não é, por si só, incompatível com a prisão preventiva, sendo possível a compatibilização entre ambos, especialmente quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a segregação, como no caso em tela, em que a gravidade da conduta e o risco de reiteração justificam a medida extrema. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem denegada. (Acórdão 2055019, 0737066-30.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025, grifo nosso Nesse cenário, em que o paciente respondeu ao processo acautelado, e, persistindo os requisitos ensejadores da segregação cautelar, não se verifica manifesta ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. § 1o - Considera-se: a) omissis b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora Simone Lucindo Relatora